Tribunal: TCU
Processo: 007.088/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6084/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.088/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Naves Nascimento (XXX.346.346-XX); Giordanni da Silva Troncha (XXX.792.426-XX); Glaubert Henrique da Silva (XXX.647.956-XX); Hugo Gabriel Peres (XXX.569.496-XX); Jaime Fidalgo Ferra Neto (XXX.808.987-XX); Juliana Carneiro de Carvalho (XXX.991.566-XX); Karen Katarine Goncalves Lima (XXX.441.516-XX); Maria Helena Almeida (XXX.209.541-XX); Rodolfo Candido da Silva (XXX.716.096-XX); Saul Jacob Bereta (XXX.094.666-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.